Tribunal: STF
Processo: RE 1322580
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212. TEMA Nº 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Genilson Alves Ibiapina. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, III, da Constituição Federal. Requer a aplicação da prescrição trintenária em relação aos créditos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não depositados pelo Estado do Piauí.
    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada com a finalidade de determinar que o Estado do Piauí deposite na conta vinculada ao FGTS do agravante, os valores relativos ao período de 01.9.2000 até 30.5.2008.
    Julgado procedente o pedido em primeira instância, o Estado do Piauí manejou recurso de apelação buscando a aplicação do prazo prescricional de 05 anos e, no mérito, a improcedência do pedido. O Tribunal de Justiça local deu parcial provimento ao apelo para condenar o Estado a efetuar o recolhimento do FGTS devido à parte Autora, relativo tão somente ao período laborado nos 05 (cinco) anos que antecederam à data do ajuizamento da presente ação. Irresignado, o agravante interpôs recurso extraordinário no qual questiona a aplicação da prescrição quinquenal.
    A Presidência da Corte de origem encaminhou o processo ao órgão julgador para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerados o Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212, Tema nº 608, e o Recurso Extraordinário nº 765.320, Tema nº 916, da repercussão geral.
    Após aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados os paradigmas acima indicados, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido, verbis:
    "APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) Nº 709.212. DISTINÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A COBRANÇA DE FGTS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA ESPECIAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. ACÓRDÃO MANTIDO NA SUA INTEGRALIDADE”.
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    Ao exame do Recurso Extraordinário nº 709.212-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu ser quinquenal e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas não depositadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O acórdão está assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.02.2015).
    Na oportunidade, seguindo proposta do relator, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso, nos seguintes termos:
    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente.
    Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.
    Na presente hipótese, a ação foi ajuizada para cobrança do FGTS relativo ao período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2008. Nesse contexto, estando o prazo prescricional em curso há pouco mais de 15 anos na data do julgamento do paradigma de repercussão geral, a prescrição aplicável é a trintenária.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina (fls. 425-8, doc. 01).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora